Tribunal: CARF
Processo: 13874.000062/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000062/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.912 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 62 DECRETO No 70.235/1972.
INOCORRÊNCIA.
Quando a medida judicial de suspensão da cobrança não estiver em vigência no
momento do lançamento do crédito tributário, não se constata a
impossibilidade determinada pelo Art. 62 do Decreto no 70.235/1972.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO
CONSTATADA. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Devido Imposto de Renda incidente sobre rendimentos recebidos de
aposentadoria, mesmo que o Contribuinte seja maior de 65 anos. A Emenda
Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade existente anteriormente.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000062/2007-69
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas fls. 56/59 contra a decisão da DRJ,
proferida pela 3a Turma da DRJ/SPOII em 25 de julho de 2009, Acórdão 17-32.927 (fls. 46/52),
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE MAIORES DE 65 ANOS. ISENÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por contribuinte maior de 65 anos que
excederem parcela isenta relativa A. aposentadoria e pensão.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Só poderá ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração, o imposto
de renda comprovadamente retido pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Considerando que à época do lançamento já não havia medida liminar favorável ao
contribuinte, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
estando correta a aplicação da multa de oficio de 75%.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS DE MORA.
Embora a concessão de liminar em mandado de segurança suspenda a exigibilidade do
crédito tributário, apenas o depósito do montante integral impede a fluência dos juros
morat6rios incidentes a partir do vencimento do crédito tributário em discussão.
O Auto de Infração (fls. 8/12) lançado é proveniente da revisão da DAA do
Contribuinte referente ao exercício de 2003, ano calendário de 2002, lavrado em 12/03/2007, no
qual constatou a omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, sendo lançado IRPF
Suplementar de R$21.684,82; R$16.263,61 de Multa de Ofício e R$13.579,03 de Juros de Mora.
Conforme consta na descrição dos fatos do Auto de Infração:
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Foi apresentado valor do imposto de renda que deixou de ser retido em virtude de ação
judicial em Mandado de Segurança n. 9700559998. Após perder a ação judicial, a
fazenda do Estado de São Paulo iniciou a reposição do imposto que deixou de ser retido
na fonte, mas teve de interromper a reposição em função do Parecer da Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo. Conforme demonstrativo apresentado, só foi reposto o
valor de R$7.598,13 referente ao ano calendário de 2002.
Conforme consta na DIRPF da Fonte Pagadora juntada na fl. 13, durante o ano
calendário de 2002, o Contribuinte teve R$148.084,33 de rendimentos recebidos, sendo pagou
R$12.852,20 de Contribuição previdência oficial e R$13.754,00 de IR que deveria ter sido retido
na fonte, mas estava isento.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

Segundo a Declaração da fonte pagadora nas fls. 14/17, o Contribuinte propôs
mandado de segurança (autos 2461/98) perante a 12a Vara da Fazenda Pública, cujo objetivo foi
isenção de IRPF para aposentados maiores de 65 anos, sendo concedida liminar, razão pela qual
foi implantado em sua folha de pagamento a isenção até julho de 2003.
Considerando que o TRF deu provimento à apelação interposta pela Fazenda,
revogando a liminar, a Fonte Pagadora voltou a tributar a parcela inerente ao IR juntamente com
os proventos de agosto de 2003, inclusive com a cobrança dos atrasados referente ao período de
01/02/98 a 31/07/03, na base de 1/10 de seus vencimentos na forma do a 1.11 da lei 10.261/98.
Em abril de 2005 foi efetuado exclusão dos valores que vinham sendo repostos
em folha de pagamento. Na medida em que a d. procuradoria Geral do Estado através do Parecer
PA 30512004, lavrou o entendimento que " não é licito à Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria ter sido retido na fonte (e
recolhido aos cofres públicos estaduais, por forca do artigo 157, I da CF), e não o foi em virtude
de liminar mandamental".
Os valores pagos:

A DAA do contribuinte consta nas fls. 24/32.
Alega o Contribuinte em sua impugnação (fl. 2/6), que:
 O requerente pleiteou, por seu advogado, o não pagamento do IR
descontado em fonte, por ter mais de 65 anos, tudo no processo da
Justiça Federal n°. 970055999-8, da 12a vara em São Paulo. A medida
liminar lhe foi concedida e, no período entre 01-02-98 e 31-07-03, a
DSD-5 — Sorocaba, sua pagadora, não efetuou a retenção do IR.
 Minha pagadora não informou se recebeu ordem para não efetivar a
retenção do IR; contudo, no comprovante de rendimentos pagos e de
retenção do IR na fonte, que me forneceu, destacou: "R$148.084,53 —
valor integrante do campo total de rendimentos, não tributado por força
de medida judicial interposta" (ver documento e as duas declarações a
mim fornecidas pela diretora D. Sonia Regina Porto de Oliveira). É de
notar-se que colegas meus, em ação semelhante, tiveram a concessão da
liminar, mas com o IR depositado em juízo;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

 A decisão de Câmara de Justiça Federai reformara a do Juiz. Então,
meu advogado interpôs Recursos Especial e Extraordinário e Agravo
Regimental, encaminhados ao STJ e ao STF. E, como medida de
urgência, Medida Cautelar Incidental, pleiteando a extensão do e
suspensivo até o trânsito em julgado do processo. Essa Medida Cautelar
Incidental visava a justamente impedir ação fiscal contra o requerente.
Daí minha surpresa pela presente autuação.
 A 2a declaração, que me foi fornecida pela DSD-5-Sorocaba, em 15-12-
2005, toma-se o principal ponto de minha defesa. Dela transcrevo: "Em
abril de 2005 foi efetuada exdusâo dos valores repostos em folha de
pagamento". Na medida em que a D. Procuradoria Geral do Estado,
através do Parecer PA 305/2004, lavrou o entendimento que "não é
licito à Fazenda Estadual cobrar retroativamente do próprio aposentado
o Imposto de Renda que deveria ser retido na fonte (e recolhido aos
cofres públicos estaduais, por força do artigo 157,1 da Constituição da
República), e não o foi em virtude de liminar mandamental".
Esclareceu, pois, o motivo da não retenção dos atrasados que a presente
autuação quer, injustamente, exigir-me agora
 O requerente declarou seus rendimentos de 2002 coerentemente com o
documento de sua pagadora. Retificou a declaração para constar como
recolhido o IR ao Estado de Sao Paulo, a quem pertence esse imposto
retido em fonte, para informar à Receita Federal da ação da DSD-5,
Sorocaba, sua pagadora, referente ao exercício de 2002. Houve, de fato,
o engano de tomar a importância de R13.774,00, como isenta, que já
fora descontada mensalmente. A autuação, porém, esqueceu-se da
anotação logo abaixo: "R$148.084,53 — valor integrante do campo de
rendimentos, não tributado por forca de medida judicial interposta" que
está expressa no comprovante de rendimentos pagos (juntado) e que
elide o pequeno lapso.
Na DRJ (fl. 46/52) entendeu pela procedência do lançamento, visto que:
 Com efeito, o exame da Declaração de Ajuste anual do IRPF/2003 em
cotejo com o Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora (fls. 27 e 11), deixa claro que, ao informar os rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual, o impugnante deduziu
indevidamente a parcela isenta correspondente à aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida por maiores de 65 anos, que já havia sido excluída
dos rendimentos tributáveis no comprovante de rendimentos. Sendo
assim, correta a majoração dos rendimentos procedida pela fiscalização.
 Embora tenha sido proferida sentença de primeiro grau favorável ao
contribuinte (fls. 36), consoante Acórdão publicado em 23/08/2002 (fls.
37/43), o Tribunal Regional da 3a Região deu provimento à Apelação,
razão pela qual a fonte pagadora passou a tributar os rendimentos pagos
ao interessado juntamente com os proventos de agosto de 2003,
inclusive com a cobrança dos atrasados que deixaram de ser recolhidos
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

no período de 01/02/1998 a 31/07/2003, na proporção de 1/10 dos
vencimentos, conforme informações constantes do documento de fls.
12/13.
 No entanto, em abril de 2005, tal desconto foi interrompido por
determinação da Procuradoria Geral do Estado. Assim, do total do
imposto de renda correspondente ao ano-calendário de 2001 (R$
32.638,51) foi efetuada a retenção do valor de R$ 7.598,13, como
revela o documento de fls. 14/15. Ocorre que na declaração de ajuste do
IRPF/2002, o interessado procedeu à compensação do valor de R$
32.638,51, a título de imposto de renda retido na fonte, o que não
ocorreu.
 Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, que, do
imposto de renda devido, apurado na declaração, poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo. No caso presente, conforme informação da fonte pagadora, foi
efetivamente retido na fonte o valor de R$ 7.598,13. Resta, pois,
indevida a dedução da importância de R$25.040,38, cuja retenção na
fonte não foi devidamente comprovada.
 O contribuinte refuta a aplicação da multa de oficio e dos juros de
mora, sob o argumento de que o crédito tributário estaria com
exigibilidade suspensa por força de medida liminar. Voltando-se ao
caso concreto, constata-se que à época do lançamento, cuja ciência
ocorreu em 10/05/2007 (fls. 33), já não havia medida liminar favorável
ao contribuinte, sendo, portanto, correta a aplicação da multa de oficio
de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996.
 Quanto aos juros de mora, dispõe o CTN, art. 161, que o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta de recolhimento. É
devido inclusive durante o período que perdurou a decisão judicial
favorável, pois o Contribuinte não efetuou o depósito judicial do crédito
tributário lançado.
No Recurso Voluntário o Contribuinte nas fls. 86/88 pugna pelo:
 A Medida Provisória n. 232, de 30/12/2004, deu nova redação ao artigo
62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 e esse dispositivo não pode
aplicar-se retroativamente ao recorrente — somente aos atos ocorridos
a partir de sua vigência, 30/12/2004. A autuação refere-se ao exercício
de 2004, ano base 2003, datada de 12/03/2007;
 A redação anterior do supracitado artigo 62 do Dec. 70235/72:
"Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente A matéria sobre
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

que versar a ordem de suspensão." Havia, portanto, vedação expressa à
lavratura do presente auto de infração.
 A declaração da Sra. Sonia Regina Porto de Oliveira — Diretora de
Divisão da Fazenda Estadual —, de 15/12/2005, que consta do presente
processo trouxe o parecer da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, Parecer PA 305-2004: "Não é licito A Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria
ser retido na fonte (e recolhido aos cofres públicos estaduais, por força
do artigo 157, I da Constituição da República) e não foi em virtude Le
liminar mandamental.", que, provavelmente foi baseado na redação do
antigo art. 62 do Decreto;
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Verifica-se nas fls. 55 que o Contribuinte foi intimado em 03/08/2009, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 19/08/2009 (fl. 56), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, o
que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do recurso, passando à análise de seu
mérito.
MÉRITO
Trata-se de lançamento de IRPF, juros de mora e multa de ofício pela falta de
recolhimento total do imposto incidente sobre os rendimentos recebidos pelo Contribuinte de sua
aposentadoria do Governo do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2003, ano base
2002, cujo lançamento se deu em 12/03/2007.
Em sua Impugnação o Contribuinte afirma que declarou seu IRPF da forma como
informado pela Fonte Pagadora, totalmente coerente, não sendo justificado o lançamento, sendo
que em seu Recurso Voluntário, o mesmo afirma que o auto é nulo, pois na época estava em
vigência o Art. 62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 que determinava que “Durante a vigência
de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não será instaurado
procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente a matéria
sobre que versar a ordem de suspensão”.
Com relação à preliminar de nulidade por conta do Art. 62 do Decreto n. 70.235,
de 06/03/1972, verifica-se o artigo vigente à época:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste
não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Verifica-se que no presente caso, a liminar favorável ao Contribuinte decaiu em
agosto de 2003, sendo que o procedimento fiscal foi instaurado contra o mesmo em 12/03/2007
(data do lançamento), ou seja, período em que a medida judicial de suspensão da cobrança não
estava mais em vigência, portanto, não se aplica este Artigo ao pleito do Contribuinte.
Inclusive, destaca-se que, conforme comprova a Certidão de Objeto e Pé do
processo judicial do Contribuinte juntado na fl. 59, verifica que os autos tiveram seu trânsito em
julgado em 15/09/2006, remetendo-se os autos ao arquivo, ou seja, antes mesmo do lançamento
não havia sequer um processo ativo.
Ademais, o Auto de Infração somente é nulo quando constatada a ocorrência de
qualquer um dos itens que determina o art. 10 e o art. 59 do Decreto n. 70.235 de 06/03/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos do artigo 10
ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade do Auto de Infração ou do procedimento fiscal
instaurado.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
Desta forma, verifica-se a Jurisprudência consolidada:
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
Portanto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração
Com relação ao julgamento do mérito do lançamento, a lide se desenvolveu, pois,
o Contribuinte adentrou com Mandado de Segurança na Justiça Federal pleiteando imunidade
para recolhimento de IRPF, pois contava com mais de 65 anos e recebia proventos de
aposentadoria. A Segurança foi concedida liminarmente, entretanto em fase recursal o direito do
Contribuinte foi denegado, visto que a Emenda Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade
tributária do art. 153, § 2°, II, da Constituição Federal, que baseava o pedido do Contribuinte.
Ocorre que durante todo o período da vigência da liminar (01/02/1998 a
31/07/2003), não houve a retenção do IRPF e depósito dos valores nos autos. Pelo contrário, o
Contribuinte passou a receber seus rendimentos na integralidade, sem qualquer desconto
referente a incidência de IRPF.
Em outros casos semelhantes sobre o mesmo pleito dos Contribuintes que à
época, viam-se com direito à imunidade tributária existente antes da Emenda Constitucional
suscitada acima, quando a Fonte Pagadora não fazia a retenção do IRPF e nem depositava em
juízo, coube ao Contribuinte fazer o depósito judicial do valor, visto que a liminar tem efeito
temporário, podendo decair a qualquer momento.
Mesmo com liminar, o Contribuinte continua a ter sua obrigação perante o Fisco,
de informar a integralidade dos Rendimentos recebidos durante o ano calendário e levar à
tributação o IR incidente.
Se o contribuinte entende que o valor de rendimento recebido não é tributável,
cabe à SRF analisar sua DAA e determinar se está ou não correta. E foi isso o que aconteceu
nestes autos.
O Contribuinte informa que o valor não pago de IR, por não ter sido retido pela
Fonte Pagadora, não era tributável, pois detinha uma liminar, cujo efeito decaiu, sendo que a
SRF, com base no princípio da legalidade, lança o tributo, pois ele era devido à época. Ao fazer
isso, a SRF está apenas cumprindo com seu dever.
Ela age desta forma, pois o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995
afirma que o imposto de renda devido, apurado na declaração, o imposto retido na fonte ou o
pago poderá ser deduzido. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que
recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de
compensá-lo na declaração.
Ao não adiantar o IR, com a retenção em seu rendimento, não há o que
compensar, mas sim cobrar do Contribuinte.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

Ademais, necessário pontuar que a legislação da época não previa qualquer
imunidade ao Contribuinte por receber rendimentos de aposentadoria e por ser maior de 65 anos.
A imunidade que se baseava seu pleito judicial foi revogada com a Emenda Constitucional n°
20/98, ou seja, muito antes do lançamento, pois o presente processo trata do IR devido do ano
calendário de 2002.
Desta forma, por não ter qualquer imunidade válida, todo e qualquer rendimento
recebido pelo Contribuinte durante o período de apuração (AC 2002) deveria ter sido declarado
com rendimento tributável e, consequentemente, deveria ter sido recolhido IR incidente,
referente à tabela progressiva válida na época.
O contribuinte recolheu parcialmente seu IR incidente, portanto devido o
lançamento que impõe obrigação tributária para recolher o restante. O Imposto de Renda e sua
Declaração são obrigações personalíssimas do Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as
informações prestadas quando do preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Por estas razões, verifica-se que o lançamento foi devido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.912 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000062/2007-69

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital